Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-77.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO. VALOR MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, apesar de reconhecer a inexistência do débito e a ilegalidade da inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplência, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais; pleiteia o recorrente a majoração do valor fixado para, ao menos, R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a jurisprudência, a inscrição indevida em cadastro de devedores configura falha na prestação de serviços e representa dano moral presumido ao consumidor. No caso, a inscrição indevida ocorreu após a falta de pagamento de uma compra realizada por criminosos que, valendo-se de uma falha de segurança, conseguiram usar documentos falsos em nome do recorrente. Assim, considerando a aparência de legalidade da venda efetuada pela recorrida, que também foi vítima de fraude, o valor fixado na origem (R$ 1.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.